Tribunal: TJES
Processo: 5000643-68.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-68.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: APARECIDA VICENTE DOS ANJOS

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000643-68.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:
APARECIDA VICENTE DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
E
S. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL – RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO DIPLOMA APRESENTADO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNE/CES nº 02/2014 RETROATIVAMENTE AOS CURSOS OFERECIDOS ANTES DE 2012 – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA
nº 01 da SERES/MEC
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I –
É inconteste o posicionamento dos Tribunais pátrios acerca da possibilidade em haver controle, pelo poder Judiciário, do ato administrativo, com o fito de averiguar a observância do princípio da legalidade.

II
–
A Instrução Normativa nº 01 da SERES/MEC dispõe que

a
os cursos oferecidos
pelas instituições de ensino
antes de 2012
não
se aplicam as regras constantes

da
Resolução
CNE/CES nº 02/2014.

III
–
Constitui
fato consumado, ou seja, ato jurídico perfeito e direito adquirido, protegido pelo art.5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
imune, inclusive, a ato de descredenciamento posterior,
a especialização oferecida de forma antecedente a 2012.

I
V
–
O curso de pós-graduação
trilhado
pela impetrante fora oferecido pela instituição de ensino
nos idos de
2007, de modo que não sofre os efeitos da Resolução CNE/CES nº 02/2014.
Isso pois,

o diploma emitido em 2012 deve ser
aceito, tornando,
assim, sem efeito o ato que culminou com a sua reclassificação.

V -
Segurança concedida.
Agravo interno prejudicado

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000643-68.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:
APARECIDA VICENTE DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
E
S. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
APARECIDA VICENTE DOS ANJOS
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que é pós graduada em pedagogia pela Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio - ISEAC, entidade que está regularmente cadastrada no Sistema E-MEC e que possui reconhecimento pelo Ministério da Educação, motivo pelo qual se inscreveu no processo seletivo de Professores em Designação Temporária do Edital n° 031/2022, para atuar na rede estadual de ensino.

Assevera que sua
documentação foi considerada irregular pela SEDU, sob o argumento de que no cadastro de registro do E-MEC não consta o número de egressos do Curso oferecido pela ISEAC – que, segundo a SEDU, é um dos requisitos postos no Artigo 1°, §1° da Resolução CNE/CES n°02/2014.

Inconformada, sustenta a ilegalidade na conduta da autoridade coatora, uma vez que
o diploma apresentado pela Impetrante foi emitido em 14 de outubro de 2012, quando a Instituição não era obrigada a informar a quantidade de egressos. O E-MEC só passou a exigir tal registro em 2014, com a implementação da Resolução CNE/CES n°02/2014.

Ao final requereu a concessão liminar da ordem, a fim de determinar
aos Impetrados a aceitação do diploma de pós-graduação apresentado pela Impetrante, ante a impossibilidade do efeito retroativo da Resolução CNE/CES n°02/2014.

A tutela de urgência lhe foi concedida.

A autoridade coatora ressaltou que por inexistir ilegalidade no ato que considerou irregular o documento apresentado pela impetrante
,
uma vez que amparou-se nas regras editalícias para tanto,
não poderia o Poder Judiciário interferir
nesta decisão
,
sobretudo
porque a reclassificação da demandante decorre também da inobservância de outro requisito do Edital (10.2).

Aduziu que o reexame do assunto pelo Poder Judiciário afronta
o Princípio da Separação dos Poderes, na forma do art. 2º, da Constituição Federal.

Pois bem.

C
omo é cediço, o edital
é
lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia.

Registre-se, também, que consoante a jurisprudência do STJ e do STF,
“os conceitos de direito adquirido, de ato jurídico perfeito e de coisa julgada não são fixados pela Constituição Federal, mas sim pela legislação infraconstitucional. Assim, o controle constitucional se restringe à garantia dos referidos direitos, enquanto o controle do conteúdo material deles é de natureza infraconstitucional (EREsp 1.182.987/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 1/6/2016, DJe 19/09/2016)[...]"
(AgInt no REsp n. 1.978.734/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.

No caso dos autos, verifica-se dos itens 7.8
e 7.8.1 d
o Edital de regênci
a, que os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) deveriam se submeter, dentre outras exigências, aos termos da Resolução CNE/CES n°02/201
4
. Confira-se:

[...].

7.8 - Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se cumpridas as exigências da Lei nº 5.580/1998, do Decreto nº 3046-R/2012 e de acordo com a Resolução em que se enquadrarem:

[...].

RES. CNE/CES Nº 02/2014 DE 12/02/2014

[...].

7.8.1 - Os certificados dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) deverão cumprir as exigências contidas nas Resoluções acima, bem como no site e-MEC (https://emec.mec.gov.br/), em especial na parte que se refere à/ao:

a) menção da área de conhecimento/concentração, conforme a Resolução de amparo;

b) data de início da especialização posterior à data de fim da Graduação;

c) proporção do corpo docente, conforme Resolução de amparo;

d) número de egressos do curso registrado no site do e-MEC;

e) registro do curso no site do e-MEC, conforme Resolução CNE/CES nº 02/2014.
(destaquei)

O
parágrafo únic
o do
art.1º da citada Resolução
estabelece as informações necessárias
para
que cada curso oferecido pelas instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino
possam integrar
o cadastro nacional de cursos de pós-graduação,
dentre elas figurando o número de egressos:

E
is a redação:

Art. 1º Fica instituído o cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) oferecidos nas modalidades presencial e a distância por instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino.

Parágrafo único. Farão parte do cadastro referido no caput, pelo menos, as seguintes informações sobre cada curso oferecido
a partir do ano de 2012
:

[...].

VIII - número de egressos;

[...].

O
utrossim, destaque-se, que
a consoante o
art.2º, inciso II da Resolução, seria de incumbência da
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC)
“estabelecer prazo para cumprimento, pelas instituições de educação superior, das exigências impostas pela presente Resolução, bem como a sistemática de atualização e coleta futura de dados;”
que, findado, a teor de seu art.3º, consideraria
“irregulares todas as ofertas não inscritas no cadastro nacional referido no Art. 1º.”

N
o cumprimento da incumbência conferida pela
Resolução CNE/CES n°02/201
4,
a
Secretaria
d
e Regulação
e
Supervisão
d
a Educação Superior
do Ministério da Educação editou a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 16 DE MAIO DE 2014,
estabelecendo nos art.3º e 4º, o seguinte:

Art. 3º
Configura-se irregularidade a oferta de curso de pós-graduação lato sensu especialização) não inscrito no cadastro nacional.

Art. 4º As IES do Sistema Federal de Ensino deverão, a partir de 2 de junho de 2014, inscrever, no prazo de 90 (noventa) dias, no cadastro nacional de cursos de especialização do sistema e-MEC, os cursos de pós-graduação lato sensu (especialização)
oferecidos a partir do ano de 2012.

Parágrafo único. Encerrado o prazo previsto no caput, a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (especialização) não inscrito no cadastro será considerada irregular.
(grifei)

N
uma
desatenta
exegese meramente literal do edital do certame
e da regulação acima
, não haveria dúvida em avalizar-se a conduta
da
autoridade coatora
em proceder com a
reclassificação da Impetrante.

Entretanto, v
erifica-se que a Impetrante é pós-graduada
em Educação em Direitos Humanos, com diploma emitido em 14 de outubro de 20
12, ou seja, quase um (01) ano e quatro (04) meses antes da
publicação da Resolução, sendo
que, sua especialização
passou a ser oferecida pela
pela instituição de ensino
na data de 01/08/2007, conforme consulta ao e-mec
1
.

Nesse contexto,
se
é da previsão d
a própria
Instrução que os cursos oferecidos antes de 2012 não seriam abrangidos pelos efeitos da Resolução
CNE/CES nº 02/2014
,
certo é que a especialização da Impetrante é
fato consumado, ou seja, ato jurídico perfeito e direito adquirido, protegido pelo art.5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
imune, inclusive, a ato de descredenciamento posterior.

De ressaltar, ademais, que o prazo de credenciamento e a sanção estipulados na Instrução Normativa nº 01 da SERES/MEC são dirigidos a instituição de ensino, cuja desídia ou morosidade em
se adequar a
o regramento não pode ser imputada a Impetrante, cumprindo ela todos os requisitos para o certame, não sendo crível admitir que a superveniente regulação que não lhe é dirigida crie novas condições para obtenção de
uma titulação que já lhe ela incorporada.

A propósito, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – Instituição de ensino médio – Emissão de diploma – Autor da ação que concluiu o ensino médio por meio do curso de educação de jovens e adultos no Colégio Alphaville durante a eficácia de medida liminar. Entretanto, com a revogação da medida pela decisão final do processo judicial, ainda que concluído corretamente o curso, a autoridade impetrada se nega a conceder o "visto confere" para a validade do certificado –
Curso que foi cassado após a conclusão pelo autor, que não pode ser prejudicada pela situação superveniente – Boa fé preservada – Ato jurídico perfeito e direito adquirido, já incorporado ao patrimônio jurídico – Irregularidade da instituição atestada posteriormente à conclusão do curso de ensino médio que não pode ser óbice à emissão do diploma –
Recurso de Apelação improvido e Remessa Necessária não acolhida. (TJSP; Apelação Cível 1003299-53.2019.8.26.0114; Relator (a): Antônio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021).

*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Curso de Graduação em Pedagogia. Cancelamento de Diploma regularmente emitido e registrado. Demandante que exerce a profissão de Pedagoga e que necessita da validação do Diploma para a manutenção do emprego. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: relação jurídica havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor.
Diploma de Graduação registrado no dia 04 de novembro de 2016. Portarias do MEC que revogaram a autorização para registro de Diplomas da Unig, e que descredenciaram a corré Falc, que são posteriores ao registro e não previam aplicação retroativa para atingir os alunos que já haviam concluído o Curso Superior e cumprido os requisitos para emissão e registro do Diploma correspondente. Cancelamento de Diploma de Curso Superior regularmente emitido e registrado. Impossibilidade, sob pena de violação a ato jurídico perfeito e a direito adquirido. Aplicação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Responsabilidade objetiva e solidária das rés pela reativação definitiva do Diploma, com validação desde a emissão e o registro inicial, no prazo de trinta (30) dias.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.* (TJSP; Apelação Cível 1000809-19.2019.8.26.0127; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba -4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022).

C
om esses fundamentos entendo que configurado o direito líquido e certo da Impetrante.

Diante disso,
confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida e concedo a segurança conforme requerida, a refletir na aceitação imediata pela Autoridade Coatora do
diploma de pós-graduação apresentado pela Impetrante, tornando, assim, sem efeito o ato que culminou com a sua reclassificação.

Com efeito, julgo extinto o processo com resolução de mérito,
com fundamento no art. 487, I, do CPC/
15
.

Sem custas, a teor do art. 20,
V,
da Lei nº 9.974/2013.

Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Agravo interno prejudicado.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

R
elator

1
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTM1OA==/93916316abe23148507bd4c260e4b878/Mjg1MjA=)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)